Tribunal: TJDFT
Processo: 0747550-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCO WRIGHT DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Guará. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, quedou-se inerte (ID 66428878). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A requerente trouxe aos autos os comprovantes de renda, os quais indicam o rendimento mensal bruto superior a 9 (nove) salários mínimos (ID de origem 208594891 - Pág. 3). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que não comprovou a renda ou os gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46